Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE QUALIDADE DA DROGA. 123,90g DE COCAÍNA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. PROVENTO DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelo monitoramento do réu que vendeu uma porção de cocaína a um usuário de drogas em seu estabelecimento comercial, com a sua prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial.
2. A quantidade e qualidade da droga (123,90g de cocaína) apreendida justifica a redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração de 3/5.
3. Se não há prova nos autos aptas a comprovar a proveniência lícita das quantias em espécie apreendidas, a decisão que concluiu pelo perdimento deve ser mantida.
4. Recurso desprovido.